Tribunal: STF
Processo: Rcl 48975
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PROCESSO SELETIVO: COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TEMA 992. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Karyme Norberto de Paula Fonseca, em 17.8.2021, contra decisão do juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho/DF no Processo n. 0726545-96.2020.8.07.0001, pela qual teria sido descumprida a decisão preferida no Recurso Extraordinário n. 960.429, Tema 992:
    “A parte autora pretende sua nomeação em concurso público no qual obteve aprovação em cadastro de reserva, em razão de suposta preterição relacionada com a terceirização indevida promovida pela ré e nomeação de outros candidatos com maior classificação, na realização de certames subsequentes.
    Registre-se, de saída, por necessário, o fato incontroverso nos autos de que a parte autora não obteve aprovação dentro do número das vagas, pois não disponibilizadas no certame realizado pela ré, já expirado, compondo apenas o cadastro reserva de candidatos habilitados na seleção.
    (…) Da mesma maneira, inexiste obrigatoriedade de convocação de todos os aprovados na seleção, mas apenas daqueles candidatos classificados dentro do número de vagas prontamente disponibilizadas.
    (…) Porém, no caso específico apreciado, ao contrário do que tangenciado na inicial, não houve comprovação de terceirização indevida, durante o prazo de vigência do concurso.
    Não restou demonstrado, pois, que a contratação temporária tenha sido irregular. A parte autora não demonstrou, de forma inequívoca, que os profissionais terceirizados exerceram, de fato, atividades afins com aquelas contidas no quadro de atribuições da função de escriturário, bem como que permaneceram exercendo as atividades além do período necessário e excepcional para o qual foram contratados, e ainda, em quantitativo suficiente com o alcance da posição da aprovação alcançada no certame pela parte autora, conforme inicial a classificação “1.978º”.
    Portanto, para amparar o pleito aviado, deveria a parte autora demonstrar concretamente a existência de terceirização indevida promovida pela ré em relação às pessoas/empresas ilicitamente contratadas para o desempenho de atribuições diretamente relacionadas ao cargo disputado e com o objetivo de burlar as regras regentes dos concursos públicos.
    Não foi o que ocorreu, embora oportunizada ampla dilação probatória.
    Registre-se, pois, informação constante dos autos de que todos aqueles contratados temporariamente à época já não se encontravam mais trabalhando na sociedade de economia mista a partir de 2014.
    (…) Além disso, ainda que possíveis terceirizados contratados pela ré desempenhassem atividades similares àquelas constantes nas atribuições do cargo disputado pela demandante, tal fato, por si, não convola a mera expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro reserva, como a parte autora, em direito subjetivo, uma vez que não comprova a existência de vagas em aberto ou o surgimento de novas vagas nos quadro da empresa após a homologação do concurso, condição essencial para possibilitar a atuação do judiciário no sentido de ordenar a nomeação da postulante.
    Ademais disso, é plenamente possível que, esgotado o prazo de validade do certame, o seu promovente promova nova seleção pública, visando selecionar novos candidatos para preenchimento de futuras vagas na referida instituição.
    Veja-se que, ainda que consideradas todas as convocações, inclusive aquelas decorrentes de decisão judicial, ainda assim não seriam suficientes para se chegar à colocação da parte autora.
    (…) Portanto, mostra-se ausente a alegada violação ao direito líquido e certo do candidato aprovado no cadastro reserva à nomeação, que no caso não padece de qualquer ilegalidade.
    (…) Como nenhuma preterição restou demonstrada nos autos, a improcedência dos pedidos é o único caminho a ser trilhado, inclusive em relação ao pedido de danos morais, por não haver qualquer conduta ilícita atribuível a ré.
    (…) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais” (fls. 6-8, e-doc. 14). 
    Contra essa decisão a reclamante interpôs apelação, pendente de julgamento.
    2. A reclamante alega que “o MM Juiz da 2ª vara de sobradinho DF ignorou a decisão da Corte [Recurso Extraordinário n. 960.429, Tema 992] julgando o processo mesmo após ter conhecimento da modulação dos efeitos da decisão no âmbito desta corte” (fl. 3).
    Sustenta que “o juízo reclamado deve se amoldar à modulação dos efeitos da decisão da corte maior e julgar o processo sem resolução de mérito para que a parte autora possa dar continuidade ao seu processo perante a justiça trabalhista, competente, neste caso” (fl. 3).
    Requer gratuidade de justiça e medida liminar, para ser suspensa a decisão reclamada até o julgamento de mérito da reclamação.
    Pede seja “cassada a decisão proferida pelo d. juízo da 2ª vara de sobradinho do DF” (fl. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao processar ação na qual se discute a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda sobre processo seletivo, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão do Recurso Extraordinário n. 960.429, Tema 992.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    7. Na espécie vertente, consta do sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que a reclamante interpôs apelação contra a decisão reclamada, pendente de julgamento, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.
    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).
    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).
    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora